Tribunal: TJMT
Processo: 1025123-76.2020.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025123-76.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ORESTES FURTADO DE SOUZA FILHO - CPF: 123.482.289-04 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1025123-76.2020.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1025123-76.2020.8.11.0041

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Orestes Furtado de Souza Filho.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO INDEVIDO DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo órgão de trânsito e pelo ente público estadual contra sentença que declarou a inexistência de propriedade de veículo automotor registrado em nome do autor, determinou a exclusão de seu nome do cadastro de proprietário e a baixa dos débitos vinculados, além de condenar os entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de indenização por danos morais está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32; (ii) saber se o autor faz jus à exclusão de seu nome do registro do veículo e à baixa dos débitos vinculados, diante da alegação de fraude na aquisição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reparação por danos morais está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

4. Demonstrado que o autor teve ciência do fato em 2014 e ajuizou a demanda apenas em 2020, incide a prescrição quinquenal quanto ao pedido indenizatório.

5. Quanto ao mérito declaratório, restou comprovado que o autor nunca foi proprietário do veículo e foi vítima de fraude, tendo registrado boletim de ocorrência.

6. Inexistindo nos autos qualquer documento que comprove a aquisição do veículo pela parte autora e sendo de responsabilidade do DETRAN a guarda dos documentos relativos ao registro, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

7. Não é razoável impor ao cidadão a responsabilidade perpétua por débitos vinculados a veículo que não adquiriu, sobretudo diante da ausência de demonstração de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da prescrição, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“É aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32 à pretensão de indenização por danos morais proposta contra a Fazenda Pública. Comprovada a inexistência de vínculo com o veículo, é cabível a exclusão do nome do autor dos registros do DETRAN e a baixa dos débitos correspondentes.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n.º 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 373, § 1º; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 06.06.2012; TJMT, APL 1054587-48.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 05.11.2024; TJ-RJ, APL 0056395-49.2010.8.19.0004, Rel. Des. Monica de Faria Sardas, j. 21.10.2014.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1025123-76.2020.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1025123-76.2020.8.11.0041

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Orestes Furtado de Souza Filho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.
262333793
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de propriedade da motocicleta Honda CG 125 Today, ano 1993, placa JYH-1417, Renavam 26052743, chassis 9C2JC1801PRP07347, cor preta e determinar ao requerido DETRANT-MT que proceda à exclusão do nome do autor dos registros de propriedade junto ao órgão, passando a constar a anotação “proprietário desconhecido” e, aoEstado de Mato Grosso, que proceda à baixa de todos os débitos inerentes à propriedade do referido veiculo registrados em nome do autor, além de ter condenado os demandados ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.
262333794
): suscita prejudicial de mérito da prescrição e pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes
. Sustenta que o registro do veículo não pode indicar “proprietário desconhecido”, além de defender que o prazo para guarda dos documentos inerentes ao registro do veículo já extrapolou.

Contrarrazões
(Id. 262333798): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1025123-76.2020.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1025123-76.2020.8.11.0041

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Orestes Furtado de Souza Filho.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por
Orestes Furtado de Souza Filho em
face dos recorrentes
, na qual alega que nunca foi proprietário de uma motocicleta HONDA/CG 125 TODAY, Placa JYH1417, RENAVAM 126052743, Chassi 9C2JC1801PRP07347, Ano 1993, Cor preta, a qual, contudo, está registrada no órgão de trânsito como sendo sua.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, postulando a declaração de inexistência de propriedade sobre a motocicleta em questão, bem como a desobrigação pelos encargos tributários futuros e passados, além de requerer ser indenizado pelos danos morais que alega ter sofrido em razão dos fatos.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais,
para declarar a inexistência de propriedade do veículo, determinar ao requerido DETRANT-MT que proceda à exclusão do nome do autor dos registros de propriedade junto ao órgão, passando a constar a anotação “proprietário desconhecido” e, ao Estado de Mato Grosso, que proceda à baixa de todos os débitos inerentes à propriedade do referido veiculo registrados em nome do autor, além de ter condenado os demandados ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Contra essa sentença, insurgem-se os requeridos.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Como é sabido, nas ações puramente declaratórias, não há incidência do prazo prescricional, uma vez que tais ações não visam à modificação do estado jurídico, mas apenas o reconhecimento de uma situação de fato ou de direito.

Por outro lado, nas ações com natureza indenizatória, o direito de reparação de danos está sujeito à prescrição quinquenal, de acordo com o artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/32, que regula a prescrição contra a Fazenda Pública.

A complexidade surge quando a ação combina os dois pedidos – declaratório e indenizatório. Isso porque, a prescrição afeta o direito à reparação dos danos materiais ou morais, e não o reconhecimento da relação jurídica que, em tese, poderia ser declarada.

Desse modo, quando uma ação declaratória possui caráter e efeitos patrimoniais, ela pode ter natureza predominantemente condenatória ou constitutiva, o que afeta a análise da prescrição. Esse é o caso das chamadas ações declaratórias impróprias, onde a demanda, embora se apresente como declaratória, tem como intuito produção de efeitos patrimoniais diretos.

Logo, o simples fato de ser uma ação “declaratória” não impede que a pretensão patrimonial subjacente esteja sujeita à prescrição.

Ressalte-se, por oportuno, que, em ações declaratórias cumuladas com pedidos de indenização por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp n.º 1.251.993/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos – previsto no Decreto n.º 20.910/32 – deve ser aplicado às ações indenizatórias movidas contra a Fazenda Pública. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES. PRAZO PRESCRICIONAL NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUINQUENAL. SÚMULA 83/STJ. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE A PARTE DECAIU DA PARTE MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, assentou a orientação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

(...) (REsp 1807778/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 14.06.2019)”.

De acordo com o que se colige dos autos, especialmente o boletim de ocorrência juntado no Id. 262333753, o autor teve conhecimento acerca dos fatos, inclusive de que seu nome estava negativado, em 24/04/2014 (data em que foi lavrado o boletim de ocorrência).

Portanto, vislumbra-se que a pretensão de pagamento de dano moral encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/32, uma vez que a demanda só foi ajuizada em 03/06/2020, ou seja, após o transcurso de 05 (cinco) anos “contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Com efeito, não se pode condenar os recorrentes em danos morais por fatos cuja ciência inequívoca do autor ocorreu, como está comprovado nos autos, no ano de 2014.

Além disso, pertinente esclarecer que a indenização por dano material somente é possível mediante prova real de sua ocorrência, não se admitindo indenização de danos presumidos ou hipotéticos.

Sobre a matéria, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

“O dano patrimonial, como assinala Antunes Varela com propriedade, é susceptível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado, senão diretamente mediante restauração natural ou reconstituição específica da situação anterior à lesão -, pelo menos indiretamente – por meio de equivalente ou indenização pecuniária (Das obrigações em geral, 8ª ed., Almedina, p. 611)”. (Programa de responsabilidade civil / Sérgio Cavalieri Filho. – 10. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012, pág.: 78).

Ademais, segue o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROPRIEDADE DE VEÍCULO . RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DANO MORAL E MATERIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINAR ACOLHIDA . I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DETRAN/MT contra sentença que declarou a inexistência de débito tributário e a exclusão do nome da parte autora como proprietária de veículo, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A autora alegou nunca ter sido proprietária do veículo e buscava a anulação de débitos a ele vinculados .

II. Questão em discussão

2. O recurso discute a prescrição da pretensão de indenização por danos morais e a responsabilidade do Estado e do DETRAN/MT pela manutenção do veículo em nome da autora, além da impossibilidade técnica de exclusão da propriedade sem a transferência para outro proprietário.

III . Razões de decidir

3. Acolhe-se a preliminar de prescrição da pretensão autoral, considerando que ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Preliminar de prescrição acolhida.

Tese de julgamento: “É aplicável a prescrição quinquenal às ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, conforme o Decreto nº 20 .910/32.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Código de Trânsito Brasileiro, art . 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.251.993/PR, Rel . Min. Herman Benjamin, 2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10545874820208110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2024)”.

Dessa forma, a pretensão indenizatória, de fato, está fulminada pela prescrição.

DO MÉRITO

Depreende-se dos autos que a
motocicleta HONDA/CG 125 TODAY, Placa JYH1417, RENAVAM 126052743, Chassi 9C2JC1801PRP07347, Ano 1993, Cor preta
está registrada em nome da requerente.

No caso concreto, a parte autora alega ter sido vítima de fraude, tendo registrado Boletim de Ocorrência n.º 2014.110616 (Id. 26233753) dos fatos narrados.

Assim, havendo fundados indícios da fraude perpetrada, não se deve responsabilizar a parte autora pelos débitos tributários em relação aos quais não deu causa e que decorreu da ação de terceiro, tampouco é razoável que se imponha o ônus pela responsabilidade de veiculo que não é seu. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DOS REGISTROS DO DETRAN - VEÍCULOS ADQUIRIDOS FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - NULIDADE DO REGISTRO E DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO - SENTENÇA CONFIRMADA. - O Estado, como responsável pelo Departamento de Trânsito, é parte legítima passiva para figurar em ação declaratória na qual se pretende a anulação de registro de propriedade de veículo automotor. - Almejando o autor a exclusão de seu nome da condição de proprietário de veículo junto ao DETRAN e o afastamento das obrigações tributárias e administrativas a ele vinculadas, afirmando ter sido vítima de terceiro, que teria fraudulentamente adquirido e registrado o bem, utilizando seu nome, cabe ao Estado infirmar tal alegação, comprovando a titularidade da propriedade do veículo, diante da impossibilidade de se exigir prova negativa da existência da propriedade do autor. (TJ-MG - AC: 10043150001170001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 13/09/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2017)”

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO RELATIVIZADA – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10037805520228110008, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Nesse viés, diante da dificuldade da produção de prova por parte da autora e, atenta ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil (art. 373, § 1º), conclui-se ser imprescindível a inversão desse ônus, uma vez que incumbe ao DETRAN o armazenamento dos processos administrativos que subsidiam os registros dos veículos em circulação.

Destaca-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Assim, em que pese a existência da normativa que regulamenta o prazo de armazenamento dos processos administrativos e, ainda que decorrido esse prazo, não parece justo imputar à parte requerente o ônus da responsabilidade pela propriedade do veículo
ad aeternum
.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO AUTOR. DEZESSEIS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO. REGISTRO INDEVIDO. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE QUALQUER VÍNCULO COM O AUTOMÓVEL E DA PONTUAÇÃO DECORRENTE DAS MULTAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. 1. Veículo registrado em nome do autor, que nega a propriedade. Impossibilidade de fazer prova negativa. Teoria da carga dinâmica da prova. Ônus do Detran provar que foi o autor quem registrou o veículo autuado por infrações ou que ele é o efetivo proprietário, pois quem detém a documentação apresentada por aquele que registrou o bem, o que inexiste. 2. Dano moral caracterizado. 3. Responsabilidade da autarquia ré. Artigo 37, § 6º da CRFB. 4. Verba indenizatória razoável e proporcionalmente arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Análise da questão relativa aos acréscimos legais, na forma do permissivo contido na Súmula nº 161, TJRJ. 6. As decisões de mérito proferidas pelo STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425 não tem eficácia enquanto não houver a modulação de efeitos, pelo que continuam em vigor as regras anteriores. 7. Manutenção da decisão monocrática no que diz respeito aos juros de mora e reparo o julgado, quanto à correção monetária, para aplicar o comando do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com a alteração da Lei 11.960/09 ¿ segundo a sistemática vigente antes do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMA PARCIAL, DE OFÍCIO, DA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RJ - APL: 00563954920108190004 RIO DE JANEIRO SÃO GONCALO 8 VARA CIVEL, Relator: MONICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 21/10/2014, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2014)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – VEÍCULO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – CABIMENTO – AMPARO NO ARTIGO 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No presente caso, verifica-se que é cabível a renúncia da propriedade do veículo, conforme ampara o artigo 1.275, II, do Código Civil. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08005952520208120011 Coxim, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 07/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

Nesse espeque, diante dos indícios de fraude e, demonstrada a boa-fé do requerente, reputa-se justa e cabível a determinação de baixa do seu nome no cadastro do veículo e respectivos débitos vinculados.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a ocorrência da prescrição no que tange ao pleito indenizatório, expungindo a indenização por danos morais da condenação imposta, mantendo a sentença de primeiro grau
nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 19/05/2025